Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726185-24.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCONDES BEZERRA DE SOUZA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DE AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DE AGUIAR APELADO: MARCONDES BEZERRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se duas apelação cível, interpostas por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA e MARCONDES BEZERRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento proposta por MARCONDES BEZERRA DE SOUZA, julgou parcialmente procedente do autor para condenar o plano de saúde réu a custear a internação e a realização da cirurgia de apendicectomia, bem como demais procedimentos e exames indispensáveis ao restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica, independentemente de período de carência e, sem limite temporal. Todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Em suas razões (ID 33702502), a autora alega que: 1) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ocorre apenas em caráter subsidiário (art. 35-G da Lei n. 9.656/98); 2) o autor deveria ter observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para requerer internação hospitalar com a realização de procedimento cirúrgico; 3) cabe ao Estado o dever de prover a saúde (art. 196 CF/88) e a atuação dos planos de saúde é apenas de forma suplementar; 4) que a obrigação da operadora de saúde em garantir a cobertura de urgência e emergência é limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento; 5) ao verificar a necessidade de internação, cessa a responsabilidade financeira da operadora, “cabendo a esta arcar e responsabilizar-se pela remoção do paciente para uma unidade de atendimento do SUS onde haja a continuidade do atendimento”. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da petição inicial. Por sua vez, o autor interpôs recurso de apelação na modalidade adesiva (ID 33702508). Pede, em síntese, provimento do presente recurso para acolher o pedido de condenação da apelada ao pagamento da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Nos termos do art. 1.010, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA para apresentar contrarrazões do recurso de apelação adesiva apresentada pelo autor (ID 33702508). Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator